Tribunal: TJES
Processo: 0018491-63.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018491-63.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE Vícios.
REDISCUSSÃO DE Matérias. Recursos Desprovidos.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e pelo Banco BMG S.A. contra acórdão da Terceira Câmara Cível que conheceu de ambos os recursos de apelação, deu parcial provimento ao recurso do primeiro embargante e negou provimento ao recurso do segundo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar os honorários advocatícios sem considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se houve omissão ao não enfrentar as alegações do Banco BMG S.A. quanto à tipicidade da infração administrativa, à competência do Procon para analisar cláusulas contratuais, à fundamentação da decisão administrativa e à sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

Embargos de declaração do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
:

4. O acórdão embargado examinou expressamente a questão da sucumbência recíproca, fundamentando-se na concessão parcial do pedido de redução da multa administrativa aplicada pelo Procon, o que afastou a alegação de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios.

5. A alegação de que os critérios utilizados violam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade configura inconformismo da parte, que deve ser discutido por meio do recurso adequado, e não em embargos de declaração.

Embargos de declaração do Banco BMG S.A
.:

6. O Banco BMG S.A. busca rediscutir a competência do Procon para analisar cláusulas contratuais e aplicar sanções administrativas, mas a decisão embargada abordou a matéria e reconheceu a legitimidade do órgão, conforme jurisprudência do STJ.

7. O acórdão embargado afastou a alegação de ausência de tipicidade da infração administrativa, destacando que a conduta do banco, ao entregar cartão de crédito sem solicitação expressa do consumidor, configurou prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

8. Não há omissão quanto à fundamentação da decisão administrativa, pois o acórdão embargado destacou que o processo administrativo observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, inexistindo irregularidade capaz de comprometer sua validade.

9. O pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais foi expressamente analisado no julgamento da apelação, sendo devidamente justificado o reconhecimento da sucumbência recíproca, afastando a alegação de sucumbência exclusiva do Procon.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. O acórdão não está obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais para que a matéria esteja prequestionada, sendo suficiente a abordagem da questão jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º, e 1.022; Decreto nº 2.181/97, arts. 12 e 13; LINDB, art. 20; CDC, art. 56, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 25/06/2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1888972/RJ, Relator: Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/09/2016;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de
embargos de declaração interpostos p
elo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
e por
BANCO BMG S.A.
contra o Acórdão de
ID
7973042, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
conheceu
de ambos os recursos e, no mérito,
deu parcial provimento à apelação cível do primeiro embargante e
negou
provimento à apelação cível do segundo embargante.

O

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
argumenta em suas razões
recursais (ID 8135301)
,
em síntese,
que houve omissão na forma de fixação dos honorários advocatícios,
pois o
acórdão embargado não observou os princípios constitucionais implícitos da
razoabilidade e proporcionalidade,
bem como ao que dispõe o

art. 85, § 8º, do CPC
, que permite a fixação dos honorários por equidade em casos de inexistência de proveito econômico mensurável.

Diante desses fundamentos, requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão do acórdão embargado quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios, bem como assegurar o devido prequestionamento da matéria, viabilizando a interposição de recursos aos tribunais superiores.

P
or sua vez, o embargante
BANCO BMG S.A.

alega

em suas
razões recursais
(
ID 8294984
)
,
que o acórdão embargado padece do vício de omissão em razão de não ter enfrentados os seguintes fundamentos;

(I)

a
legação de que a conduta imputada ao Banco não está prevista nos arts. 12 e 13 do
Decreto nº 2.181/97
, que estabelece as infrações passíveis de punição pelo Procon;
(II)
que a análise de cláusulas contratuais seria competência exclusiva do Poder Judiciário e que o Procon não poderia ter imposto sanção nesse sentido;
(III)
que a decisão do Procon carece de fundamentação legal adequada, violando o
art. 20 da LINDB;
(IV)
que o Banco BMG obteve uma redução expressiva da multa aplicada, o que justificaria a sucumbência exclusiva do Procon.

Requer,
assim
, a correção dos vícios apontados, com a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, a fim de sanar as omissões do acórdão quanto à ausência de tipicidade da infração, à impossibilidade de exame de cláusulas contratuais pelo Procon, à fundamentação inadequada da decisão administrativa e à distribuição dos ônus sucumbenciais. Ademais, solicita o prequestionamento dos dispositivos mencionados para viabilizar a interposição de recurso.

O Procon Estadual, em suas contrarrazões registradas no ID 11302976, pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo segundo embargante.

Por sua vez, o embargado BANCO BMG S.A. apresentou suas contrarrazões no ID 11472020, requerendo o desprovimento dos embargos de declaração interpostos pelo Procon Estadual.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Nesse contexto,
“os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021).

Fixadas essas premissas, passa-se ao exame dos embargos de maneira individualizada.

I.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS
PELO

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

No seu recurso, o Procon Estadual aduz que houve omissão no acórdão embargado, pois a fixação dos honorários advocatícios não observou os princípios constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade,
bem como ao que dispõe o

art. 85, § 8º, do CPC
, que permite a fixação dos honorários por equidade em casos de inexistência de proveito econômico mensurável.

No entanto, embora o embargante alegue omissão no acórdão recorrido, o que justifica a admissibilidade do recurso, observa-se que sua real intenção é a reanálise de questões já devidamente examinadas e decididas por este órgão fracionário.

Conforme se depreende do voto condutor do acórdão, o recurso de apelação cível anteriormente interposto pelo Procon Estadual foi parcialmente provido, tendo em vista que a sentença recorrida atribuiu integralmente o ônus da sucumbência à entidade estadual, porém no julgamento do recurso, restou reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes.

Além disso, o acórdão embargado manifestou-se de forma clara e fundamentada sobre os motivos que levaram ao reconhecimento da sucumbência recíproca, conforme se verifica no trecho abaixo transcrito. Confira-se:

[...] Ocorre que o BANCO BMG S.A pretendeu, com a demanda, ver declarada a ilicitude da multa administrativa e, em caráter subsidiário, obter a sua redução por entender que o valor fixado originalmente se mostraria desproporcional. Desse modo, como houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes sucumbiram parcialmente, o que revela a necessidade de reforma da sentença, no tocante aos ônus sucumbenciais.

Assim, o PROCON ESTADUAL deve ser condenado ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) até 200 (duzentos) salários-mínimos, e em relação ao valor que ultrapassar os 200 (duzentos) salários-mínimos aplico o patamar de 8% (oito por cento), nos termos da regra do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I e II, do CPC, sobre o proveito econômico obtido pelo BANCO BMG SA, consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida no presente julgamento.

Por sua vez, considerando que o banco restou vencido no pedido de declaração de ilicitude da decisão administrativa, porém, o Procon ainda terá valor a executar, resta evidente a sucumbência recíproca, o que leva a condenação do BANCO BMG S.A a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida (art. 85, § 2º, do CPC), ou seja, o valor exigível pelo Estado do Espírito Santo (Procon).

Dessa forma, não se verifica omissão no acórdão embargado, mas sim a tentativa do recorrente de reexaminar a questão que alega como omissa, motivado por sua insatisfação com o desfecho do julgamento. No entanto, eventual equívoco na fixação dos honorários sucumbenciais configuraria, na realidade, um erro de julgamento, que não pode ser corrigido por meio de embargos de declaração. Para isso, o ordenamento jurídico prevê a interposição do recurso adequado, caso a parte entenda que a decisão foi injusta.

Em face do exposto, o recurso de embargos de declaração interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor deve ser desprovido.

II. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR BANCO BMG S.A.

O embargante sustenta, em suas razões recursais, que o acórdão foi omisso ao não considerar que a conduta atribuída ao Banco não se enquadra nas hipóteses previstas nos arts. 12 e 13 do Decreto nº 2.181/97, que delimitam as infrações passíveis de punição pelo Procon.

No entanto, conforme demonstrado no voto condutor, este órgão fracionário concluiu que, segundo a decisão administrativa do Procon, a
"entrega de cartão de crédito a consumidor que solicitou empréstimo consignado, sem sua expressa autorização, contraria as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor"
, o que fundamentou a imposição da penalidade.

Também não merece acolhimento a alegação de omissão quanto à tese de que a análise de cláusulas contratuais seria de competência exclusiva do Poder Judiciário, impedindo o Procon Estadual de aplicar sanções por suposta abusividade. Como ressaltado no voto condutor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade dos órgãos administrativos de defesa do consumidor para impor multas quando identificada prática abusiva.

Ademais, ao contrário do que sustenta o banco embargante, o acórdão concluiu pela inexistência de qualquer vício capaz de comprometer a regularidade do processo administrativo ou ensejar a nulidade da decisão proferida no âmbito do Procon. A propósito, destaca-se o seguinte trecho da ementa do julgado:

[...]

7. Quanto ao recurso do BANCO BMG SA, este sustenta que o Procon Estadual, enquanto órgão da administração pública, não teria competência para apreciar e declarar a abusividade de uma determinada cláusula contratual, atribuição que é de competência exclusiva do Judiciário. Contudo, o STJ vem reiteradamente decidindo que “incumbe aos órgãos administrativos de proteção do consumidor proceder à análise de cláusulas dos contratos mantidos entre fornecedores e consumidores para aferir situações de abusividade, mesmo que se trata de relação entre um consumidor e um fornecedor, bem como aplicar multas em caso de constatação de abuso” (AgInt no REsp n. 1.955.737/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

8. Além disso, não há dúvidas que o órgão estadual tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, I, do CDC, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas as violações dos preceitos das leis consumeristas.

9. Não há vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que o órgão público fundamentou a decisão administrativa, de modo que não há nenhuma irregularidade na formação, desenvolvimento e conclusão do procedimento administrativo, sobretudo, pois, foi assegurado às partes integrantes do procedimento o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, não se verifica omissão no acórdão
embargado
quanto à questão relativa aos honorários sucumbenciais. Conforme exposto no
t
ópico I deste voto, ao analisar o recurso interposto pelo Procon Estadual, o acórdão deixou expressamente consignado que não se tratava de hipótese de sucumbência exclusiva do referido órgão
ou mesmo da instituição financeira
. Isso porque, na presente demanda, não houve acolhimento do pedido de nulidade da multa administrativa, sendo deferido apenas o pleito subsidiário de redução da penalidade aplicada. Diante desse contexto, restou caracterizada a sucumbência parcial de ambas as partes, o que legitimou o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Verifica-se, assim, que a parte recorrente busca, por meio do presente recurso, não a correção de eventual vício no julgado, mas sim a reforma do resultado da decisão, mediante a adoção de tese jurídica diversa daquela acolhida no acórdão embargado. No entanto, tal pretensão não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração,
conforme
:

[...]
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
[...] (STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1888972 RJ 2021/0132183-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ante o exposto, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração interposto pelo Banco BMG S.A.

III. CONCLUSÃO

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e pelo Banco BMG S.A. e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Consideram-se prequestionados os temas suscitados pelos recorrentes, ressaltando ser desnecessária a indicação numérica dos dispositivos de lei, bastando a manifestação expressa do Tribunal acerca da matéria (STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.